Tribunal: TJDFT
Processo: 0710634-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710634-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COLEGIO ISAAQUINHO LTDA - EPP AGRAVADO: BARBARA CRISTINA GALVAO ADIALA, LEANDRO DOS REIS LEAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COLEGIO ISAAQUINHO LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF que, nos autos da execução de no 0026287-56.2013.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário dos agravados. Em suas razões recursais, o agravante narra, em síntese, que já adotou todas as providências cabíveis na tentativa de satisfazer seu crédito, tendo todas restado infrutíferas. Assim, diz ter pleiteado pela penhora de percentual razoável da remuneração do segundo agravado, o que, contudo, fora indeferido pela decisão agravada, ao fundamento de que a verba seria impenhorável. Entende que a decisão não deva subsistir, porquanto o antigo posicionamento acerca da impenhorabilidade absoluta de salários fora superado por recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, o qual decidiu que a impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar dignidade ao devedor e sua família. Colaciona jurisprudência que entende abonar suas teses. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, como forma evitar a extinção da execução. No mérito, pretende o provimento do recurso, de forma que seja deferida a penhora de até 30% do salário da agravada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar a os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e demonstrada a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine apenas a concessão do efeito suspensivo ao recurso, como forma de evitar a extinção da execução na origem, uma vez que a questão relativa à penhora de verba salarial não é pacífica, inclusive no âmbito do STJ, sendo deferida apenas excepcionalmente, o que depende de análise mais acurada da situação concreta, notadamente quanto as condições do executado para suportar eventual constrição sem prejuízo de sua mantença digna. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão dos autos na origem, até análise pelo Colegiado. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator